Tribunal: STF
Processo: ARE 1345797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ENTIDADE ASSISTENCIAL. IMUNIDADE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO RESTRITA A OPERAÇÕES PRÓPRIAS. RESPOSTA PRESTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO 'FALE CONOSCO'. ORIENTAÇÃO DE NÃO RECOLHIMENTO SEM EFEITO VINCULANTE. SENTENÇA REFORMADA.
    - A substituição tributária é regime de recolhimento do ICMS, mediante o qual se atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pelo recolhimento do imposto relativo ao tato gerador praticado por terceiro. Sendo assim, é possível dizer que a imunidade tributária não alcança a entidade autora na hipótese de ser ela eleita a substituta tributária tendo em vista não ser a contribuinte do tributo.
    - Sob a ótica da Suprema Corte, "a responsabilidade ou a substituição tributária não alteram as premissas centrais da tributação, cuja regra matriz continua a incidir sobre a operação realizada pelo contribuinte. Portanto, a imunidade tributária não afeta, tão-somente por si, a relação de responsabilidade tributária ou de substituição e não exonera o responsável tributário ou o substituto". (RE n°202.987, rei. Mm. Joaquim Barbosa, DJe 251912009).
    - Ainda que se possa aferir a boa-fé da entidade autora ao realizar consulta pelo sistema denominado "Fale conosco" da Secretaria de Estado da Fazenda, é certo que o referido sistema não corresponde ao procedimento de consulta formal, previsto no art. 37 do Decreto Estadual n° 44.74712008, mormente quando informado na resposta que "as dúvidas esclarecidas por esta mensagem tem caráter de orientação não gerando o efeito decorrente da consulta forma?'. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37; 146, inciso II; 150, inciso VI, alínea 'c' da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, inciso XXXVI; 146, inciso II da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Com efeito, a substituição tributária é regime de recolhimento do ICMS mediante o qual se atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pelo recolhimento do imposto relativo ao fato gerador praticado por terceiro. Sendo assim, é possível entender que a imunidade- tributária não alcança a entidade autora na hipótese de ser ela eleita a substituta tributária tendo em vista não sera contribuinte do tributo. 
    [...]
    A existência de dúvida da autora quanto à necessidade de recolher o ICMS pelo regime da substituição tributária era aceitável, haja vista que se encontrava protegida pela imunidade constitucional, mas, ainda que se possa aferir sua boa-fé ao realizar consulta pelo sistema de "fale conosco" da Secretaria de Estado da Fazenda, é certo que tal sistema não corresponde ao procedimento de consulta formal, previsto no ad. 37 do Decreto Estadual n °44.74712008. [...]
    Não é possível desconsiderar que no âmbito da resposta dada pela Administração a apelada foi informada de que na hipótese de subsistirem dúvidas o contribuinte deveria contatar a Administração Fazendária de sua circunscrição e principalmente cientificada de que "as dúvidas esclarecidas por esta mensagem tem caráter de orientação não gerando efeito decorrente da consulta formal".
    Nesse cenário, e considerando a forma genérica como a pergunta foi elaborada, era conveniente que a contribuinte diligenciasse em busca de uma consulta formal e, por conseguinte, obtivesse uma resposta que pudesse ser considerada oficial.
    Não há, portanto, meio ou modo de fazer prevalecer a 'consulta', informal e genérica, e contrária aos expressos termos do art. 12 do Anexo XV do Regulamento, em prestígio à proteção à confiança da autora.
    Constatada a violação à norma estadual, as multas foram aplicadas de acordo com os termos da legislação então em vigor, conforme consta do auto de infração, f. 53, no campo 'penalidade': [...]
    Não se mostra possível reduzir ou excluir a penalidade de acordo com o elemento volitivo invocado pela parte, porque, baseada nos termos da LE n° 6.763175, a exclusão representaria violação ao princípio da legalidade. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente